Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712715-70.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 25 de setembro de 2025 19:37:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador